Tribunal: TJMT
Processo: 0001972-83.2014.8.11.0017
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001972-83.2014.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão na Posse, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANDERLEI APARECIDO DA SILVA - CPF: 717.785.359-68 (APELANTE), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), DAMIAO VITORINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 944.916.231-04 (APELANTE), ALUIZIO VIANA DARY - CPF: 064.894.781-53 (APELADO), EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO - CPF: 445.445.961-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR E A 4a. VOGAL, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL. PARTICIPARAM DESTE JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR; DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 1o. VOGAL; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 2a. VOGAL; DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3o. VOGAL E DESA NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4a. VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – POSSE EXERCIDA PELO AUTOR DA DEMANDA, DATA DO EXBULHO E PERDA DA POSSE –RECURSO DESPROVIDO –

SENTENÇA MANTIDA
.

Para a concessão da reintegração de posse é necessária a comprovação dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil. No caso concreto, o Autor/Apelante trouxe logrou êxito no ônus que lhe competia, motivo pelo qual a sentença
a quo
que o reintegrou na posse do bem deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

ALOISIO VIANA DARY, qualificado e representado nos autos, ingressou com AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em face de VANDERLEI APARECIDO DA SILVA JUNIOR e DAMIÃO VITORINO DA SILVA JUNIOR, igualmente qualificados e representados, feito distribuído e processado perante o Juízo de Direito da Comarca de São Felix do Araguaia. Registrou que é possuidor, há mais de 35 anos, de um lote de terras, com 2.803,23 hectares, no lugar denominado Fazenda Boa Sorte, município de LUCIÁRA, à beira do Rio Xavantinho, registrando os respectivos limites. Sustentou que em 11/09/2014, a área foi invadida por seis indivíduos, afirmando serem sócios de VANDERLEI. Que, de igual forma, foi surpreendido quando DAMIÃO, registrou BO, anotando invasão daquela propriedade, como se possuidor fosse. Que é de conhecimento que 08 (oito) pessoas já invadiram propriedades vizinhas, registrando os números dos respectivos processos.

Desejou, em face do alegado, posse nova, o deferimento de liminar e, ao apreciar o mérito, procedência do pedido. (ID-92827456). Recebido o processo, o magistrado de piso, designou constatação do alegado. (fls. 27). Liminar, após constatação, foi deferida (ID-98227457).

Quando do julgamento meritório, decisão de lavra de magistrado diverso daquele que iniciou no processo, fazendo as razões de fato e de direito, entendeu a nobre magistrada que presentes estavam os requisitos do artigo 561 e seus incisos do Código de Processo Civil. De consequência, julgou procedente o pleito e condenou o autor nos custos do processo e nos honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda, que não restou impugnado. Desconsiderou, na espécie, a pretensão indenizatória formulada pelo autor/apelado. (Valor da causa: R$ 200.000,00). ID-98227467.

Sustentam os apelantes, réus naquela ação, desacerto da sentença e, neste contexto, em argumentos trazidos no recurso aviado, o que se discute é que a magistrada de piso em suas razões de decidir, ao julgar improcedente o pleito, não atentou com as provas existentes nos autos. De consequência, pretende reformá-la para improcedência e as cominações decorrentes deste desiderato recursal. Reside nos autos contraminuta apresentada pelo autor/apelado e, neste aspecto, fazendo suas razões, pugna pela manutenção integral da sentença vergastada em sede deste ato apelatório.

Relato necessário já que, em relação ao mérito, esta questão – interpretação das provas – será totalmente esmiuçada e colocada à disposição dos eminentes pares, vista esta questão recursal dentro da ótica do Relator.

Determino a inclusão na pauta de julgamento. Providências necessárias; intimem-se e cumpram-se.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(RELATOR).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como registrado no relatório, ALOISIO VIANA DARY, qualificado e representado nos autos, ingressou com AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em face de VANDERLEI APARECIDO DA SILVA JUNIOR e DAMIÃO VITORINO DA SILVA JUNIOR, igualmente qualificados e representados, feito distribuído e processado perante o Juízo de Direito da Comarca de São Felix do Araguaia. Registrou que é possuidor, há mais de 35 anos, de um lote de terras, com 2.803,23 hectares, no lugar denominado Fazenda Boa Sorte, município de LUCIÁRA, à beira do Rio Xavantinho, registrando os respectivos limites. Sustentou que em 11/09/2014, a área foi invadida por seis indivíduos, afirmando serem sócios de VANDERLEI. Que, de igual forma, foi surpreendido quando DAMIÃO registrou BO, anotando invasão daquela propriedade, como se possuidor fosse.

Este processo tem nuances incomuns que não podem ser desconsideradas, vista esta situação nos seus múltiplos e variados aspectos, inclusive com palmar desobediência a acórdão que determinou a realização de audiência de justificação e, neste contexto, fazendo vistas grossas, optou o magistrado tão somente na realização de audiência de instrução, preterindo aquela solenidade inicial prescrita no artigo 562 do Código de Processo Civil.

O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável em todos os processos, exceto as questões albergadas pelo Código de Defesa do Consumidor em algumas situações de inversão do ônus da prova, diz que compete ao autor a inequívoca demonstração dos fatos com o que guarnecem sua pretensão inicial. Neste diapasão, a prova deve convencer, àquela que apenas traduz aspectos pertinentes a um suposto direito almejado, não convence o julgador e, neste contexto, sob a máxima do ‘ALLEGARE NIHIL ET ALLEGATUM NOM PROBARE’, a ação deve ser julgada improcedente.

Em se tratando de ação de cunho possessório, como é a presente caso em apreciação recursal, em que o autor alega que foi esbulhado na posse do imóvel descrito na inicial, sua obrigação de constituição do seu direito é muito mais abrangente, devendo este cumprir religiosamente o estabelecido no artigo 561 e seus incisos do Código de Processo Civil, quais sejam: (1)- a sua posse. (II)- o esbulho praticado pelos réus. (III)- a data do esbulho.

Nunca esquecendo que a posse é derivada de um fato, verifica-se que, mesmo em juízo de cognição sumária, não restou comprovada a posse do autor da ação.

Nota-se, como início de prova, que o magistrado de piso, ao receber o pedido inicial, em contramão com o prescrito à espécie, determinou a existência de constatação por oficial de justiça. Conquanto que, em sede do recurso de agravo de instrumento número 14.454/2015, julgado por esta colenda Câmara em data de 06/05/2015, a decisão de piso, com base nas informações prestadas em auto de constatação pelo senhor oficial de justiça foi desconsiderado e, em sequência, para exato cumprimento do prescrito no artigo 562 do Código de Processo Civil, foi determinada a realização de audiência de justificação.

Cumprindo a decisão, a posse então deferida com base naquela constatação feita pelo senhor Oficial de Justiça, retornou ao requerido ALOISIO VIANA DARY, conforme se vê no mandado de manutenção de posse constante de fls. 151 (ID-92827460).

Constam, ainda, dos autos que, conforme se vê na parte dispositiva do Agravo de Instrumento n. 18.454/2015, este restou muito claro em relação ao determinado: ‘Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para cassar a decisão de fls. 71/73-TJ, determinando a realização da audiência de justificação, para que somente depois de verificados o preenchimento dos requisitos do art. 927 do CPC, seja decidido sobre a possibilidade de deferimento ou não de liminar de reintegração de posse da área objeto desta ação’. (ID-92827461).

Entretanto, malgrado a determinação certa e determinada, o magistrado de piso, fazendo vistas grossas, não realizou a audiência de justificação de posse e, neste contexto, ao seu talante e em total desaviso com as orientações constantes do RAI 18454/2015, já se enveredou,de forma equivocada, pela realização da audiência de instrução e julgamento, preterindo a solenidade inicial prescrita à espécie, em se tratando de ação de interdito possessório.

Neste prisma, em primeiro aspecto, esta questão, embora não sendo usual e em divergência com o estabelecido no Código de Processo Civil, as partes aceitaram tacitamente pela não realização da audiência até porque, restou a situação ao estágio anterior, o imóvel está atualmente na posse do requerido VANDERLEI APARECIDO DA SILVA.

Assim, embora preterindo àquela solenidade processual determinada pelo RAI 18454/2015, não existindo alegação de cerceamento de defesa pelas partes, devem ser aproveitados os atos posteriores consagrados na equivocada audiência de instrução realizada. (fls. 192/194-ID-92827461).

Por tais aspectos deve ser analisada, de forma sistemática, as provas encartadas nos autos e, neste contexto, em primeiro aspecto, conforme se vê no ID-92827462, reside declaração fornecida por MIGUEL COELHO DOS SANTOS onde afirma que é possuidor de área de terras na mesma localidade (RETIRO XAVANTINO) e que o autor, LUIZ DARI já tentou invadir as terras de sua propriedade, lavrando-se o respectivo Boletim de Ocorrência.

E, por outro lado, conquanto que o autor desta ação tenha arrolado como sua testemunha os confinantes, dentre eles, a senhora MARIA DOS ANJOS FEITOSA, posseira e mãe de CELSO DOS SANTOS FEITOSA, como salientou o apelante em suas razões: ‘ este registrou boletim de ocorrência onde consta que o Sr. ALUIZIO VIANA DARY, ora apelado, como réu nos autos de n. 40602 que tramita na mesma comarca de São Felix do Araguaia, pela pratica de esbulho. (ID-92827467).

E, ainda, conforme consta da sentença de piso, ora em exame recursal, tem-se que as testemunhas do autor Cleber Campelo da Silva, e Carlos Roberto Torres, afirmou que os apelantes tinham posse. Apenas não informaram a respeito de introdução de benfeitorias. (Na transcrição de parte da sentença, linhas abaixo, está contido o posicionamento da magistrada a respeito deste aspecto, em termos de provas.

De igual forma, consagra o Boletim de Ocorrência de fls. 250/;251 (ID-92827463), a seguinte narrativa feita pelo co-réu DAMIÃO VITORINO DA SILVA JUNIOR: ‘VERSA O COMUNICANTE QUE É SOCIO E DONO JUNTAMENTE COM VANDERLEI APARECIDOI DA FAZENDA TAPIRAPÉ, QUE TEM O SENHOR ARCILIO VIANA DARI INVADIU A FAZENDA E ALEGA QUE HÁ MUITO TEMPO ESTÁ NA ÁREA, QUE NA VERDADE O INVASOR ESTÁ NO MÁXIMO DOIS ANOS, QUE SEMPRE QUE O COMUNICANTE COLOCA FUNCIONÁRIO NA FAZENDA ELE VAI LÁ E TIRA OS FUNCIONÁRIOS, QUE QUANDO ESTAVA NA FAZENDA O FUNCIONÁRIO DE NOME RAIMUNDO MARIA O SUSPEITO FOI COM DUAS PESSOAS ARMADAS E AMEAÇOU E RETIROU OS FUNCIONÁRIOS DA FAZENDA JUNTAMENTE COM SEUS PERTENCES, QUE SEGUNDO O COMUNICANTE O LUIZ DARY AMEAÇA TODASD AS PESSOAS QUE VAI TRABALHAR NA FAZENDA, QUE TRANCA A PORTEIRA DA FAZENDA, IMPEDINDO A ENTRADA DE FUNCIONÁRIOS’. (sic).

Confessando que, da analise dos autos vê-se uma situação um tanto tumultuada em sede de provas de quem realmente estava na posse do imóvel quando do ingresso da ação, a questão a ser tratada é posse e assim será definida, analisando a questão neste aspecto e em torno do que as partes, em termos de provas, apresentaram ao magistrado de piso e ora revisto em grau recursal.

De consequência, nada interessa em relação aos desatinos jurídicos em relação ao título de propriedade, como bem registrado na sentença de primeiro grau. Nesta senda, em primeiro aspecto, houve por parte da magistrada consideração em relação ao LAUDO DE CONSTATAÇÃO feita pelo Senhor Oficial de Justiça que, de resto, foi afetado de valia jurídica em face de não ser a maneira de condição do processo de reintegração da posse. O que efeito em desaviso com o comando legal, não deve ser considerado, não podendo dar como válida aquela incursão indevida do senhor oficial de justiça.

Para formação do seu convencimento, assim manifestou a douta prolatora da sentença recorrida:

‘Nesta senda, em audiência de instrução e julgamento testemunhas e informantes ouvidos também confirmaram os fatos alegados na inicial. A testemunha compromissada José Fran Gama Carvalho afirmou, em síntese, conhecer a área desde o ano de 2004, bem como disse que desde esse período (2004) tem conhecimento de que a área em discussão nesse feito pertence à parte autora. No mesmo sentido a testemunha Severiano Alves Ferreira afirmou ter feito uma casa de madeira, em 2010, para o autor da presente demanda na área discutida no feito, ainda atestou que o Sr. Dariy era conhecido como o possuidor de tal área. Ambas as testemunhas afirmaram não conhecer o requerido Vanderlei Aparecido da Silva. Em contrapartida, ambos os requeridos basearam suas alegações no direito de propriedade do imóvel que teria sido adquirido pela parte requerida Vanderlei Aparecido da Silva. Propriedade esta que parece estar sendo contestada por ocasião de confusão entre abertura de matrículas junto ao Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças, o que, em que pese a farta documentação lançado nos presentes autos, não faz parte do objeto da presente ação; rememoro que na ação possessória não se discute propriedade, mas apenas posse,vencendo a possessória aquele que provar ser o melhor possuidor, que pode não ser o proprietário, como no caso dos autos. Na audiência de instrução e julgamento destaque-se o depoimento da testemunha arrolada pelo requerido Vanderlei, o Sr. Cleber Campelo da Silva, que muito embora tenha atestado que o requerido/proprietário estava dentro da área objeto do litígio, ao ser indagado pelo Magistrado, disse não ter conhecimento de que algo estivesse sendo feito pela parte requerida no imóvel. No mesmo sentido, a testemunha Carlos Roberto Torres, indagado pelo Magistrado, disse não ter conhecimento de qualquer edificação feita pelo requerido Vanderlei no imóvel objeto da demanda. Nesse sentido frise-se que a parte requerida Vanderlei Aparecido da Silva, ao alegar ser proprietário da área em discussão não trouxe aos autos qualquer demonstração de deter a posse de referido imóvel. De outra parte, conforme destacado no bojo dessa decisão, o autor demonstrou ser o possuidor de tal área, tendo inclusive levantado benfeitorias no local. Com relação ao esbulho, não há dúvidas de sua ocorrência, inclusive a parte autora ausente de sua posse até o momento atual’.

Pois bem. Não é sem nenhum sentido jurídico que o Código de Processo Civil, como já tratado linhas acima, definiu a questão da prova quando se trata dos institutos possessórios, à luz do artigo 561 e seus incisos, do Código de Processo Civil. E, diga-se, de passagem, que no caso em apreço, esta questão está definida dentro do livre convencimento. A magistrada de piso, fazendo suas razões, transcritas acima, entendeu apta a constituição do direito pretendido pelo autor. Por outro lado, verificando, dentro de uma análise sistemática em relação a prova produzida, pode ser que o autor tenha razão mas, entretanto, os requisitos pertinentes ao prescrito pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, ao meu viso, com todo respeito ao posicionamento da magistrada de piso que digitou e subscreveu a sentença, não residem aspectos aptos a consignar que o autor constituiu o seu direito.

Ao contrário, vislumbro que tudo, em termos de provas, encontra-se um tanto nebuloso no presente caso e, desta forma, não oferecia a necessária segurança jurídica para a procedência do pedido e, de rigor, respeitando o entendimento subjetivo exarado na sentença, a questão é de improcedência da ação de reintegração de posse que foi aforada contra os apelantes perante o Juízo de Direito da Comarca de São Felix do Araguaia, Estado de Mato Grosso. Não vi tanta certeza até porque, conforme os argumentos da sentença, residem aspectos tratados pelas testemunhas arroladas pelos apelantes de que, em sentido contrário ao posicionamento do autor, existe a real possibilidade de os requeridos terem posse sobre a área e, neste contexto, que estes é que foram alvo de atos de esbulho por parte daquele.

Neste compasso, salientando mais uma vez que a questão diz respeito a interpretação da prova em todo o seu contexto, feito um tanto tumultuado e, neste seara, em sendo direito disponível, não comporta ao judiciário solucionar esta questão (já que violaria o ônus da prova estabelecido a cada parte), ao meu viso, respeitando entendimento contrário da magistrada de piso e, eventualmente dos demais pares que participarão do julgamento deste recurso, vejo que em relação ao caso, não restou comprovado de formas suficiente o distúrbio probatório a justificar a proteção possessória requerida na inicial.

Desta forma, o fundamento basilar para a utilização das ações possessórias, dispensando, no caso em comento, perquirir sobre domínio, é o pleno exercício da posse. Aquele que perdeu a posse de força viciosa tem a seu favor a ação de reintegração de posse. Quem nunca desfrutou posse, malgrado ter o domínio (não é o caso dos autos), não pode fazer uso do interdito possessório.

Bem que na espécie se amolda ao posicionamento jurisprudencial adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá.

(...) – CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ONUS DA PROVA – ESBULHO NÃO CONFIGURADO. (1)- Na inteligência dos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no esbulho e a perda da posse. (2)- A parcimônia das provas remete a adoção da regra de julgamento inserta no art. 333 do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (3)- No caso dos autos, não se desincumbindo o autor da prova do direito pleiteado, deve sua pretensão ser julgada improcedente. (4)- Apelo provido para reformar a sentença. (Apelação Cível n. 0000869-77.2006.8.03.006, julgado em 16/06/2009, DJE n. 43 de 16/07/2009, Relator Desembargador EDINARDO DE SOUZA, fonte Google)’.

(...) – CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (1)-Nos casos de reintegração de posse, a legislação processual civil exige a comprovação do autor, do exercício regular de sua posse, bem como o esbulho praticado pelo Réu. (2)- Assim, não demonstrando o preenchimento de tais requisitos pelo autor, correta é a sentença que julga improcedente a ação possessória. (3)- Recurso improvido. (Apelação Cível n. 0022735-93-2005.8.03.0001. C. Única, Relator Desembargador AGOSTINHO SILVÉRIO, julgado em 13/05/2010, fonte Google)’.

No mesmo sentido o colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

(...) REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TITULO DETIDO POR AMBOS OS LITIGANTES – MELHOR POSSE EXERCIDA PELO ATUAL OCUPANTE – ESBULHO – INOCORRÊNCIA. Ao postulante da proteção possessória incumbe provar a posse mansa, pacífica e de boa fé que exercia sobre o bem, ate o momento do esbulho, de forma a conferir respaldo à sua pretensão. Não tendo desincumbido desse ônus e restando evidenciado que a melhor posse é exercida justamente por aquele que foi qualificado como esbulhador, impõe-se a improcedência do pedido de reintegração. (AC n. 20030610003726APC, relatora Des. CARMELITA BRASIL, 2a. Turma Cível, julgado em 23/04/2008, DJ de 07/05/20-18, pag. 36).

No mesmo sentido.

(...) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. (1)-Não se comprovando a posse, o pedido de reintegração possessória deve ser rejeitado, uma vez que não preenche os requisitos prescritos no art. 927 do Código de Processo Civil. (2)- Recurso improvido. (AC n. 2005061011759APC, Relator MARIO ZAM BELMIRO, 3a. Turma Cível, julgado em 30/04/2008, DJ de 15/05/2008, pag. 59)’.

(...) REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROVA TESTEMUNHAL – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO –IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA. (1)- Se a autora foi intimada a especificar as provas com que pretendia demonstrar a posse alegada na inicial, e nada requereu, não há o que se falar em cerceamento de defesa. (2)- o art. 927 do CPC estabelece que incumbe ao demandante comprovar a posse e o esbulho praticado pelo réu. Inexistente a prova que é pressuposto indispensável para o deferimento da reintegração, o pedido é julgado improcedente. (3) Apelação improvida. (AC n. 20060511008625252APC, 1a. Turma, julgado em 13/05/2010, relatora Desembargadora VERA ANDRIGHI, DJ de 01/06/2010, pag. 70)’.

Friso derradeiramente, na necessidade precisa de fornecer elementos pelos quais formei esta convicção aos eminentes pares que, discordando do posicionamento adotado pela magistrada de piso que, fazendo suas razões de decidir, optou por deferir o pedido inicial de reintegração de posse, que a questão, em sede deste tumultuado processo e na análise sistemática de todas as provas elencadas nos autos, é que, em termos de posse, não está perfeitamente esclarecida a situação em favor do autor e, na dúvida, por análise de cunho meramente subjetivo na valoração das provas existentes nos autos, princípio do livre convencimento (art. 371 do CPC), não residiu a constituição do direito do autor (art. 373, inciso I do CPC) visto que em relação a obrigação prescrita à espécie (art. 561 e incisos do CPC), tudo está, em termos de provas, nebuloso nos presentes autos. (grifei).

Forte nestes argumentos, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO. De consequência, JULGO IMPROCEDENTE a ação e inverto o ônus da sucumbência. Não se aplica, no caso, o estabelecido no § 11, do art. 85, do CPC à vista de que, segundo precedentes do STJ somente em duas hipóteses, conhecimento e desprovimento total e não conhecimento do apelo.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Vanderlei Aparecido da Silva e Damião Vitorino da Silva Júnior em virtude da sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Aloísio Viana Dary, em 16/09/2014.

A Juíza da 2.a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia acolheu parcialmente os pedidos, reintegrou o Autor/Apelado na posse do imóvel rural declinado na petição inicial, localizado na cidade de Luciara-MT, à beira do Rio Xavantino, determinou a expedição do mandado de reintegração de posse, e condenou os Apelantes ao pagamento solidário das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformados, os Apelantes alegam que o Recorrido não comprovou, de forma cabal, ter a posse do imóvel e, de conseguinte, também não demonstrou a prática do esbulho.

Sustentam que, na hipótese, de um lado constata-se a inexistência da perda da posse de forma violenta, clandestina ou precária pelo Apelado e, de outro, o exercício dos poderes inerentes de posse e da propriedade pelo Apelante Vanderlei, decorrente da farta documentação juntada aos autos.

Asseveram que a ninguém é dado ser reintegrado numa posse que nunca teve, e que a dicção da petição inicial não permite visualização de posse do Apelado no imóvel.

Assim, pugnam pela reforma da sentença, a fim de que o Recorrente Vanderlei seja mantido, em definitivo, na posse do imóvel.

Na sessão de 29/09/2021, o Relator, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, afirmou que este processo tem nuances incomuns e, utilizando do livre convencimento motivado, proveu o Recurso de Apelação, julgou improcedentes os pedidos e, de conseguinte, inverteu o ônus da sucumbência.

Pedi vista para que pudesse compreender melhor o caderno processual e, assim, firmar convicção segura quanto à controvérsia.

Pois bem. De fato, durante o trâmite processual a questão foi levada a temas que fogem ao direito possessório, que dizem respeito à propriedade, à falsidade de procuração e, ainda, ao bloqueio da matrícula do imóvel. Todavia, tal como assentando pela Julgadora singular e pelo nobre Relator, as ações possessórias têm por objetivo a defesa da posse, com fundamento nesse instituto.

Assim, inobstante às questões discutidas durante o trâmite processual, tal qual o Relator, limito a análise deste processo aos requisitos do direito possessório e, para melhor compreensão do conjunto fático-jurídico, antes de apreciar as teses arguidas nas razões e contrarrazões recursais, elaboro um resumo do que foi aduzido pelas partes e apurado no decorrer do processo.

Conforme já exposto, o Apelado Aluízio ajuizou a Ação de Reintegração de Posse em face dos Apelantes Vanderlei e Damião, em
16/09/2014
.

Na petição inicial, alegou que há mais de 15 (quinze) anos exercia posse sobre o lote de terras com extensão de 2.803,23 hectares, denominada “Fazenda Boa Sorte”, localizada no Município de Luciara-MT, à beira do rio “Xavantinho”, confrontando com as terras de Ageu Borges Fiuza, Maria dos Anjos Feitosa e Noêmio Emílio Klusener, e que, em
11/09/2014
, o imóvel foi invadido por 06 (seis) indivíduos portando armas de fogo, que expulsaram seu empregado e a esposa da sede da propriedade, afirmando serem sócios do Apelante Vanderlei.

Argumentou que assim que tomou conhecimento do fato, dirigiu-se à Delegacia de Polícia para lavratura de Boletim de Ocorrência; todavia, acabou surpreendido com a notícia de que o Apelante Damião já havia registrado um Boletim de Ocorrência contra si, ao argumento de que ele (Autor/Apelado) havia esbulhado a posse daquela área de terras.

Asseverou que os Apelantes já tentaram invadir as terras dos confrontantes do imóvel, os quais também promoveram Ação Possessória em desfavor dos Recorrentes e citou as Ações de n.o 2471-04.2013.811.0017 (código 38718), n.o 791-47.2014.811.0017 (código 40106) e n.o 2402-69.2013.811.0017.

Assim, formulou pedido liminar para ser imediatamente reintegrado na posse do imóvel e, no mérito, que fosse declarada a posse definitiva, bem como que os Apelantes fossem condenados ao pagamento de mora pelo período correspondente ao esbulho, indenização por perdas e danos, multas e honorários advocatícios.

Com a petição inicial, o Autor/Apelado trouxe o Memorial Descritivo, o Mapa da área, a declaração dos confrontantes Ageu Borges Fiusa, Noêmio Kusener e Íris Iolanda Kusener, os dois Boletins de Ocorrência, o primeiro com a comunicação feita por ele (Autor/Apelado) e o segundo pelo Apelado Damião,
ambos lavrados na mesma data - 11/09/2014
.

Para melhor apreciação do pedido liminar, o Juiz singular determinou a prévia lavratura de auto de constatação judicial na área.

De acordo com o Laudo de Constatação (Pág. 30, Id. 92827456), o Oficial de Justiça esteve no local em
27/09/2014
, e não encontrou os Apelantes; contudo, duas pessoas se faziam presentes – José Felix de Brito e Sebastião Lopes Pego – que informaram que ali estavam a mando do “senhor Ricardo”, representante dos Apelantes, bem como que o primeiro - Sebastião, estava trabalhando há 04 (quatro) dias naquele local e que o segundo - José Felix, ali estava há 15 (quinze) dias.

O Oficial de justiça constatou que o pátio da sede e pastagens nativas próximas à cerca haviam sido queimados recentemente, além de verificar a presença de benfeitorias (cisterna, banheiro duplo, caixa d’água com banheiro embaixo, casa da sede coberta de telha, etc).

Também fez constar no Laudo que o funcionário do Autor/Apelado estava na propriedade vizinha (Fazenda Arco Íris), o qual informou que havia sido expulso daquele imóvel por funcionários dos Apelantes, relatando ao Meirinho
“que seis pessoas não identificadas ordenaram que o mesmo se retirasse da propriedade Fazenda Boa Sorte 2, levando todos os seus pertences e do senhor Aluízio Viana Dary, inclusive retirasse todo o gado existente na área, pois no dia 28 de setembro de 2014”
iria
“chegar 10 homens com uma carreta com 10 burros para retirada do gado e tropa do senhor Aluízio Viana Dary e jogar para fora da propriedade colocando num corredor.”

O Oficial de Justiça também certificou que encontrou próximo à Fazenda Boa Sorte 2, vários bovinos, equinos e muares identificados como de propriedade do Autor/Apelado Aluízio, e que as benfeitorias e bens discriminados no Laudo também são de propriedade e foram edificadas pelo Autor/Recorrido, instruindo o Laudo com fotografias.

Diante do que foi constatado pelo Meirinho, em 03/10/2014, o Julgador singular deferiu o pedido liminar e determinou a expedição do mandado de reintegração de posse em favor do Autor/Apelado, que foi cumprido em 08/10/2014 (Pág. 13, Id. 92827457).

Em 09/02/2015, o Apelante Vanderlei Aparecido apresentou Contestação.

Na peça de defesa, além de arguir preliminar de inépcia da petição inicial, argumentou que adquiriu o imóvel em
16/08/2013
, por meio de Contrato de Compra e Venda firmado com Francisco Alberto Fernandes e que, para tanto, tomou todas as precauções, vistoriou o imóvel em toda a sua extensão, inclusive divisas.

Afirmou que em parte da área havia posseiros – Sr. Ageu Borges Fiuza e Sr.a Maria dos Anjos Feitosa; contudo, em mais de 7.000 hectares não encontrou qualquer impedimento, motivo pelo qual adquiriu o imóvel.

Asseverou que na data da aquisição não constatou qualquer posse do Apelado, mas que, ao contrário,
todos afirmaram que estava há pouco tempo naquele trecho da propriedade
.

Argumentou que ele é quem sofreu ameaças, porque tem documentos que comprovam a compra da propriedade.

Afirmou que o Autor/Recorrido tenta induzir o Juízo a erro, pois arrolou testemunha e declaração de conflitantes que, na verdade, também já registraram Boletim de Ocorrência tendo como fundamento a prática de esbulho pelo Recorrido.

Asseverou que não há qualquer indício ou documentos que comprovam a posse do autor, bem como
que a edificação construída no local já estava incorporada na propriedade quando ele (o Apelante) a adquiriu
.

Ao final, requereu a improcedência dos pedidos autorais.

Com a Contestação trouxe, além do Contrato de Compra e Venda, documentos que comprovam a
propriedade
do bem.

Em 18/02/2015, o Apelante Vanderlei interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (n.o 18454/2015) no intuito de revogar a decisão que reintegrou o Apelado na posse do imóvel.

O pedido liminar formulado no Agravo de Instrumento foi parcialmente deferido (em 20/02/2015), o Relator, tão-somente, suspendeu o trâmite da Ação de Reintegração de Posse até o julgamento do mérito do Recurso por esta Câmara.

O Autor/Apelado impugnou a Contestação em 11/03/2015, juntou documentos relativos à nulidade (falsidade) dos documentos de propriedade do imóvel.

O Relator do Recurso de Agravo de Instrumento, em juízo de retratação, em 24/03/2015, suspendeu os efeitos da decisão agravada e determinou o retorno do Apelante Vanderlei na área, até que o Recurso de Agravo fosse julgado pelo Órgão Colegiado, o que foi devidamente cumprido (Pág. 11, Id. 92827460).

Em 31/03/2015, o Julgador singular saneou o feito, rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial e determinou a intimação das partes para manifestar quanto ao interesse na produção de provas (Pág. 9, Id. 92827460).

As partes manifestaram, requereram a produção de prova oral, testemunhal, e também juntaram diversos documentos relativos à propriedade do imóvel, em especial quanto à falsidade e/ou veracidade de procurações públicas, que acarretou o bloqueio da matrícula do imóvel. Ou seja, que não dizem respeito ao direito possessório.

Em 10/06/2015, o Juiz designou a audiência de instrução e julgamento para 07/07/2015.

Na sequencia, foi juntado aos autos o Acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n.o 18454/2015, julgado por esta Câmara em 06/05/2015, em que foi cassada a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse em favor do Autor/Apelado e determinada a realização da audiência de justificação, para que somente depois de verificados o preenchimento ou não dos requisitos do artigo 927, do CPC, fosse decidido sobre a possibilidade de deferimento ou não do pedido liminar.

Assim, com a devida
venia
ao entendimento do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, que no seu voto alude sobre a desobediência ao acórdão que determinou a realização de audiência de justificação, ao argumento que o Julgador singular fez vistas grossas e optou tão somente pela realização de audiência de instrução, preterindo a solenidade inicial prescrita no artigo 562 do Código de Processo Civil,
no meu entender
, não houve o descumprimento do Acórdão, e sim a constatação de que aquele ato não seria mais necessário, pois o processo já tinha seguido o curso natural tornando-se dispensável a realização de audiência de justificação, uma vez que a de instrução e julgamento estava na iminência de ser realizada, quando então seriam ouvidas as testemunhas arroladas tanto pelo Autor/Apelado, quanto pelo Recorrente, como de fato ocorreu, pois na audiência foi colhido o depoimento pessoal das partes, além de ouvidas as testemunhas por elas arroladas.

Exposto os fatos, relembro que o Julgador
a quo
acolheu parte dos pedidos iniciais e reintegrou o Autor/Apelado na posse do imóvel, e que o Desembargador Sebastião de Moraes Filho votou pelo provimento do Recurso de Apelação, com a reforma da sentença e inversão do ônus da sucumbência.

Pois bem. Inobstante as judiciosas razões que levaram o Relator a firmar convicção pelo provimento do Recurso, no meu modo de ver a sentença deve ser mantida hígida.

Conforme já exposto neste arrazoado, em se tratando de Ação de Reintegração de Posse, é evidente que o tema central da discussão é a posse. O artigo 560, do Código de Processo Civil dá direito ao possuidor à reintegração, no caso de esbulho e, para que obtenha em juízo a reintegração de posse, deve cumprir os requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil, provando: a sua posse, o esbulho e a sua data e a perda da posse.

Segundo Alexandre de Paula:

A posse se revela pelo exercício do direito e pela utilização econômica da coisa. Caracteriza-se pela maneira de servir da coisa, de cuidar dela, de protegê-la e garanti-la
. Enquanto mantiver este interesse, adequadamente
exteriorizado
, o possuidor não perde a posse da coisa,
ainda que não esteja presente a ela
. (
in
“O Processo Civil à Luz da Jurisprudência”, verb. no 15.869). (sem grifos no original)

Da doutrina ressai que para que se caracterize a relação de posse entre uma coisa e aquele que se diz possuidor é
imprescindível
que fique evidente a relação jurídica, ou seja, a
condição de fato e a utilização econômica do bem
.

A posse tem, portanto, como principal elemento constitutivo o
corpus
, que se traduz no reconhecimento de que o
possuidor utiliza-se do bem e lhe dá destinação econômica, tornando evidente a relação fática entre a pessoa e o imóvel
.

Para melhor elucidar o tema, oportuna a lição de Caio Mário da Silva:

A posse, em nosso direito positivo
, não exige, portanto a intenção de dono, e nem reclama o poder físico sobre a coisa.
É relação de fato entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a utilização econômica desta. É a exteriorização da conduta de quem procede como normalmente age o dono
. É a visibilidade do domínio.
(
in
Instituições de direito civil, Vol. IV. 19a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 22). (sem grifos no original)

No caso, o Autor/Apelado logrou êxito em comprovar o exercício da posse.

Com efeito, os dois Boletins de Ocorrência, o Laudo de Constatação elaborado pelo Oficial de Justiça (cujo teor deixo de expor, pois assim já o fiz linhas acima) e a oitiva das testemunhas e informantes ouvidas na audiência de instrução e julgamento evidenciam o exercício da posse pelo Apelado até 11/09/2014, quando foi esbulhada por pessoas a mando do Apelante Vanderlei.

Aliás, no que tange aos dois Boletins de Ocorrência, além do estranho fato de terem sido lavrados no mesmo dia,
11/09/2014
, com a diferença de horas, pois o Recorrente Damião compareceu na Delegacia às 09 horas e 09 minutos, narrando que os fatos se deram às 08 horas daquele dia, e o Recorrido esteve naquele local às 15 horas e 15 minutos e relatou que o esbulho ocorreu às 09 horas do mesmo dia,
o próprio Apelante Damião afirmou que o Recorrido estava na posse da área há pelo menos dois anos
.

Eis o trecho da sua narrativa:

VERSA O COMUNICANTE QUE É SÓCIO E DONO JUNTAMENTE COM VANDERLEI APARECIDO DA FAZENDA TARIPARÉ,
QUE TEM UM SENHOR DE NOME ALUÍZIO VIANA DARY INVADIU A FAZENDA E ALEGA QUE HÁ MUITO TEMPO ESTÁ NA ÁREA
, QUE NA VERDADE O INVASOR ESTÁ NO MÁXIMO DOIS ANOS
[...].

A testemunha Carlos Roberto Torres, arrolada pelo Apelante, confirmou que o Apelado edificou casa naquele local; o próprio Recorrente Vanderlei confirmou que as benfeitorias não foram por ele realizadas e, se não bastasse, a testemunha Severiano Alves Ferreira, foi enfática ao afirmar que em 2010 trabalhou no imóvel a mando do Apelado e ali fez uma casa de madeira, bem como que naquela época já havia outra casa no imóvel e que a área já estava cercada, além de ter ciência de que o Recorrido ali criava gado.

Assim, tenho que está devidamente comprovado que antes de o Apelante adquirir o imóvel, em 2013, o Apelado já exercia a posse, cuidou da área, edificou benfeitorias, utilizava o imóvel economicamente, pois mantinha gado, equino e muares no local, até que a posse foi esbulhada em 11/09/2014.

Conforme se vê, embora o Recorrente tenha juntado aos autos documentos para comprovar a aquisição da propriedade do imóvel em 2013, não comprovou o exercício da posse e, de outro vértice, o Apelado trouxe provas documentais e testemunhas que comprovam que ele (Recorrido) efetivamente esteve no exercício da posse desde antes da aquisição do imóvel pelo Recorrente.

Logo, conforme já exposto, a sentença não merece qualquer reparo, pois de acordo com o artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse e, neste caso, escorando-se no acervo probatório coligido, verifico o preenchimento dos requisitos citados.

Com essas considerações e com todo respeito ao entendimento do Relator, dele divirjo, pois
nego provimento
ao recurso e mantenho na íntegra a sentença invectivada.

Diante do desprovimento integral do recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Vanderlei Aparecido da Silva e Damião Vitorino da Silva Júnior em virtude da sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Aloísio Viana Dary, em 16/09/2014.

A Juíza da 2.a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia acolheu parcialmente os pedidos, reintegrou o Autor/Apelado na posse do imóvel rural declinado na petição inicial, localizado na cidade de Luciara-MT, à beira do Rio Xavantino, determinou a expedição do mandado de reintegração de posse, e condenou os Apelantes ao pagamento solidário das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformados, os Apelantes alegam que o Recorrido não comprovou, de forma cabal, ter a posse do imóvel e, de conseguinte, também não demonstrou a prática do esbulho.

Sustentam que, na hipótese, de um lado constata-se a inexistência da perda da posse de forma violenta, clandestina ou precária pelo Apelado e, de outro, o exercício dos poderes inerentes de posse e da propriedade pelo Apelante Vanderlei, decorrente da farta documentação juntada aos autos.

Asseveram que a ninguém é dado ser reintegrado numa posse que nunca teve, e que a dicção da petição inicial não permite visualização de posse do Apelado no imóvel.

Assim, pugnam pela reforma da sentença, a fim de que o Recorrente Vanderlei seja mantido, em definitivo, na posse do imóvel.

Na sessão de 29/09/2021, o Relator, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, afirmou que este processo tem nuances incomuns e, utilizando do livre convencimento motivado, proveu o Recurso de Apelação, julgou improcedentes os pedidos e, de conseguinte, inverteu o ônus da sucumbência.

Pedi vista para que pudesse compreender melhor o caderno processual e, assim, firmar convicção segura quanto à controvérsia.

Pois bem. De fato, durante o trâmite processual a questão foi levada a temas que fogem ao direito possessório, que dizem respeito à propriedade, à falsidade de procuração e, ainda, ao bloqueio da matrícula do imóvel. Todavia, tal como assentando pela Julgadora singular e pelo nobre Relator, as ações possessórias têm por objetivo a defesa da posse, com fundamento nesse instituto.

Assim, inobstante às questões discutidas durante o trâmite processual, tal qual o Relator, limito a análise deste processo aos requisitos do direito possessório e, para melhor compreensão do conjunto fático-jurídico, antes de apreciar as teses arguidas nas razões e contrarrazões recursais, elaboro um resumo do que foi aduzido pelas partes e apurado no decorrer do processo.

Conforme já exposto, o Apelado Aluízio ajuizou a Ação de Reintegração de Posse em face dos Apelantes Vanderlei e Damião, em
16/09/2014
.

Na petição inicial, alegou que há mais de 15 (quinze) anos exercia posse sobre o lote de terras com extensão de 2.803,23 hectares, denominada “Fazenda Boa Sorte”, localizada no Município de Luciara-MT, à beira do rio “Xavantinho”, confrontando com as terras de Ageu Borges Fiuza, Maria dos Anjos Feitosa e Noêmio Emílio Klusener, e que, em
11/09/2014
, o imóvel foi invadido por 06 (seis) indivíduos portando armas de fogo, que expulsaram seu empregado e a esposa da sede da propriedade, afirmando serem sócios do Apelante Vanderlei.

Argumentou que assim que tomou conhecimento do fato, dirigiu-se à Delegacia de Polícia para lavratura de Boletim de Ocorrência; todavia, acabou surpreendido com a notícia de que o Apelante Damião já havia registrado um Boletim de Ocorrência contra si, ao argumento de que ele (Autor/Apelado) havia esbulhado a posse daquela área de terras.

Asseverou que os Apelantes já tentaram invadir as terras dos confrontantes do imóvel, os quais também promoveram Ação Possessória em desfavor dos Recorrentes e citou as Ações de n.o 2471-04.2013.811.0017 (código 38718), n.o 791-47.2014.811.0017 (código 40106) e n.o 2402-69.2013.811.0017.

Assim, formulou pedido liminar para ser imediatamente reintegrado na posse do imóvel e, no mérito, que fosse declarada a posse definitiva, bem como que os Apelantes fossem condenados ao pagamento de mora pelo período correspondente ao esbulho, indenização por perdas e danos, multas e honorários advocatícios.

Com a petição inicial, o Autor/Apelado trouxe o Memorial Descritivo, o Mapa da área, a declaração dos confrontantes Ageu Borges Fiusa, Noêmio Kusener e Íris Iolanda Kusener, os dois Boletins de Ocorrência, o primeiro com a comunicação feita por ele (Autor/Apelado) e o segundo pelo Apelado Damião,
ambos lavrados na mesma data - 11/09/2014
.

Para melhor apreciação do pedido liminar, o Juiz singular determinou a prévia lavratura de auto de constatação judicial na área.

De acordo com o Laudo de Constatação (Pág. 30, Id. 92827456), o Oficial de Justiça esteve no local em
27/09/2014
, e não encontrou os Apelantes; contudo, duas pessoas se faziam presentes – José Felix de Brito e Sebastião Lopes Pego – que informaram que ali estavam a mando do “senhor Ricardo”, representante dos Apelantes, bem como que o primeiro - Sebastião, estava trabalhando há 04 (quatro) dias naquele local e que o segundo - José Felix, ali estava há 15 (quinze) dias.

O Oficial de justiça constatou que o pátio da sede e pastagens nativas próximas à cerca haviam sido queimados recentemente, além de verificar a presença de benfeitorias (cisterna, banheiro duplo, caixa d’água com banheiro embaixo, casa da sede coberta de telha, etc).

Também fez constar no Laudo que o funcionário do Autor/Apelado estava na propriedade vizinha (Fazenda Arco Íris), o qual informou que havia sido expulso daquele imóvel por funcionários dos Apelantes, relatando ao Meirinho
“que seis pessoas não identificadas ordenaram que o mesmo se retirasse da propriedade Fazenda Boa Sorte 2, levando todos os seus pertences e do senhor Aluízio Viana Dary, inclusive retirasse todo o gado existente na área, pois no dia 28 de setembro de 2014”
iria
“chegar 10 homens com uma carreta com 10 burros para retirada do gado e tropa do senhor Aluízio Viana Dary e jogar para fora da propriedade colocando num corredor.”

O Oficial de Justiça também certificou que encontrou próximo à Fazenda Boa Sorte 2, vários bovinos, equinos e muares identificados como de propriedade do Autor/Apelado Aluízio, e que as benfeitorias e bens discriminados no Laudo também são de propriedade e foram edificadas pelo Autor/Recorrido, instruindo o Laudo com fotografias.

Diante do que foi constatado pelo Meirinho, em 03/10/2014, o Julgador singular deferiu o pedido liminar e determinou a expedição do mandado de reintegração de posse em favor do Autor/Apelado, que foi cumprido em 08/10/2014 (Pág. 13, Id. 92827457).

Em 09/02/2015, o Apelante Vanderlei Aparecido apresentou Contestação.

Na peça de defesa, além de arguir preliminar de inépcia da petição inicial, argumentou que adquiriu o imóvel em
16/08/2013
, por meio de Contrato de Compra e Venda firmado com Francisco Alberto Fernandes e que, para tanto, tomou todas as precauções, vistoriou o imóvel em toda a sua extensão, inclusive divisas.

Afirmou que em parte da área havia posseiros – Sr. Ageu Borges Fiuza e Sr.a Maria dos Anjos Feitosa; contudo, em mais de 7.000 hectares não encontrou qualquer impedimento, motivo pelo qual adquiriu o imóvel.

Asseverou que na data da aquisição não constatou qualquer posse do Apelado, mas que, ao contrário,
todos afirmaram que estava há pouco tempo naquele trecho da propriedade
.

Argumentou que ele é quem sofreu ameaças, porque tem documentos que comprovam a compra da propriedade.

Afirmou que o Autor/Recorrido tenta induzir o Juízo a erro, pois arrolou testemunha e declaração de conflitantes que, na verdade, também já registraram Boletim de Ocorrência tendo como fundamento a prática de esbulho pelo Recorrido.

Asseverou que não há qualquer indício ou documentos que comprovam a posse do autor, bem como
que a edificação construída no local já estava incorporada na propriedade quando ele (o Apelante) a adquiriu
.

Ao final, requereu a improcedência dos pedidos autorais.

Com a Contestação trouxe, além do Contrato de Compra e Venda, documentos que comprovam a
propriedade
do bem.

Em 18/02/2015, o Apelante Vanderlei interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (n.o 18454/2015) no intuito de revogar a decisão que reintegrou o Apelado na posse do imóvel.

O pedido liminar formulado no Agravo de Instrumento foi parcialmente deferido (em 20/02/2015), o Relator, tão-somente, suspendeu o trâmite da Ação de Reintegração de Posse até o julgamento do mérito do Recurso por esta Câmara.

O Autor/Apelado impugnou a Contestação em 11/03/2015, juntou documentos relativos à nulidade (falsidade) dos documentos de propriedade do imóvel.

O Relator do Recurso de Agravo de Instrumento, em juízo de retratação, em 24/03/2015, suspendeu os efeitos da decisão agravada e determinou o retorno do Apelante Vanderlei na área, até que o Recurso de Agravo fosse julgado pelo Órgão Colegiado, o que foi devidamente cumprido (Pág. 11, Id. 92827460).

Em 31/03/2015, o Julgador singular saneou o feito, rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial e determinou a intimação das partes para manifestar quanto ao interesse na produção de provas (Pág. 9, Id. 92827460).

As partes manifestaram, requereram a produção de prova oral, testemunhal, e também juntaram diversos documentos relativos à propriedade do imóvel, em especial quanto à falsidade e/ou veracidade de procurações públicas, que acarretou o bloqueio da matrícula do imóvel. Ou seja, que não dizem respeito ao direito possessório.

Em 10/06/2015, o Juiz designou a audiência de instrução e julgamento para 07/07/2015.

Na sequencia, foi juntado aos autos o Acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n.o 18454/2015, julgado por esta Câmara em 06/05/2015, em que foi cassada a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse em favor do Autor/Apelado e determinada a realização da audiência de justificação, para que somente depois de verificados o preenchimento ou não dos requisitos do artigo 927, do CPC, fosse decidido sobre a possibilidade de deferimento ou não do pedido liminar.

Assim, com a devida
venia
ao entendimento do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, que no seu voto alude sobre a desobediência ao acórdão que determinou a realização de audiência de justificação, ao argumento que o Julgador singular fez vistas grossas e optou tão somente pela realização de audiência de instrução, preterindo a solenidade inicial prescrita no artigo 562 do Código de Processo Civil,
no meu entender
, não houve o descumprimento do Acórdão, e sim a constatação de que aquele ato não seria mais necessário, pois o processo já tinha seguido o curso natural tornando-se dispensável a realização de audiência de justificação, uma vez que a de instrução e julgamento estava na iminência de ser realizada, quando então seriam ouvidas as testemunhas arroladas tanto pelo Autor/Apelado, quanto pelo Recorrente, como de fato ocorreu, pois na audiência foi colhido o depoimento pessoal das partes, além de ouvidas as testemunhas por elas arroladas.

Exposto os fatos, relembro que o Julgador
a quo
acolheu parte dos pedidos iniciais e reintegrou o Autor/Apelado na posse do imóvel, e que o Desembargador Sebastião de Moraes Filho votou pelo provimento do Recurso de Apelação, com a reforma da sentença e inversão do ônus da sucumbência.

Pois bem. Inobstante as judiciosas razões que levaram o Relator a firmar convicção pelo provimento do Recurso, no meu modo de ver a sentença deve ser mantida hígida.

Conforme já exposto neste arrazoado, em se tratando de Ação de Reintegração de Posse, é evidente que o tema central da discussão é a posse. O artigo 560, do Código de Processo Civil dá direito ao possuidor à reintegração, no caso de esbulho e, para que obtenha em juízo a reintegração de posse, deve cumprir os requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil, provando: a sua posse, o esbulho e a sua data e a perda da posse.

Segundo Alexandre de Paula:

A posse se revela pelo exercício do direito e pela utilização econômica da coisa. Caracteriza-se pela maneira de servir da coisa, de cuidar dela, de protegê-la e garanti-la
. Enquanto mantiver este interesse, adequadamente
exteriorizado
, o possuidor não perde a posse da coisa,
ainda que não esteja presente a ela
. (
in
“O Processo Civil à Luz da Jurisprudência”, verb. no 15.869). (sem grifos no original)

Da doutrina ressai que para que se caracterize a relação de posse entre uma coisa e aquele que se diz possuidor é
imprescindível
que fique evidente a relação jurídica, ou seja, a
condição de fato e a utilização econômica do bem
.

A posse tem, portanto, como principal elemento constitutivo o
corpus
, que se traduz no reconhecimento de que o
possuidor utiliza-se do bem e lhe dá destinação econômica, tornando evidente a relação fática entre a pessoa e o imóvel
.

Para melhor elucidar o tema, oportuna a lição de Caio Mário da Silva:

A posse, em nosso direito positivo
, não exige, portanto a intenção de dono, e nem reclama o poder físico sobre a coisa.
É relação de fato entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a utilização econômica desta. É a exteriorização da conduta de quem procede como normalmente age o dono
. É a visibilidade do domínio.
(
in
Instituições de direito civil, Vol. IV. 19a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 22). (sem grifos no original)

No caso, o Autor/Apelado logrou êxito em comprovar o exercício da posse.

Com efeito, os dois Boletins de Ocorrência, o Laudo de Constatação elaborado pelo Oficial de Justiça (cujo teor deixo de expor, pois assim já o fiz linhas acima) e a oitiva das testemunhas e informantes ouvidas na audiência de instrução e julgamento evidenciam o exercício da posse pelo Apelado até 11/09/2014, quando foi esbulhada por pessoas a mando do Apelante Vanderlei.

Aliás, no que tange aos dois Boletins de Ocorrência, além do estranho fato de terem sido lavrados no mesmo dia,
11/09/2014
, com a diferença de horas, pois o Recorrente Damião compareceu na Delegacia às 09 horas e 09 minutos, narrando que os fatos se deram às 08 horas daquele dia, e o Recorrido esteve naquele local às 15 horas e 15 minutos e relatou que o esbulho ocorreu às 09 horas do mesmo dia,
o próprio Apelante Damião afirmou que o Recorrido estava na posse da área há pelo menos dois anos
.

Eis o trecho da sua narrativa:

VERSA O COMUNICANTE QUE É SÓCIO E DONO JUNTAMENTE COM VANDERLEI APARECIDO DA FAZENDA TARIPARÉ,
QUE TEM UM SENHOR DE NOME ALUÍZIO VIANA DARY INVADIU A FAZENDA E ALEGA QUE HÁ MUITO TEMPO ESTÁ NA ÁREA
, QUE NA VERDADE O INVASOR ESTÁ NO MÁXIMO DOIS ANOS
[...].

A testemunha Carlos Roberto Torres, arrolada pelo Apelante, confirmou que o Apelado edificou casa naquele local; o próprio Recorrente Vanderlei confirmou que as benfeitorias não foram por ele realizadas e, se não bastasse, a testemunha Severiano Alves Ferreira, foi enfática ao afirmar que em 2010 trabalhou no imóvel a mando do Apelado e ali fez uma casa de madeira, bem como que naquela época já havia outra casa no imóvel e que a área já estava cercada, além de ter ciência de que o Recorrido ali criava gado.

Assim, tenho que está devidamente comprovado que antes de o Apelante adquirir o imóvel, em 2013, o Apelado já exercia a posse, cuidou da área, edificou benfeitorias, utilizava o imóvel economicamente, pois mantinha gado, equino e muares no local, até que a posse foi esbulhada em 11/09/2014.

Conforme se vê, embora o Recorrente tenha juntado aos autos documentos para comprovar a aquisição da propriedade do imóvel em 2013, não comprovou o exercício da posse e, de outro vértice, o Apelado trouxe provas documentais e testemunhas que comprovam que ele (Recorrido) efetivamente esteve no exercício da posse desde antes da aquisição do imóvel pelo Recorrente.

Logo, conforme já exposto, a sentença não merece qualquer reparo, pois de acordo com o artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse e, neste caso, escorando-se no acervo probatório coligido, verifico o preenchimento dos requisitos citados.

Com essas considerações e com todo respeito ao entendimento do Relator, dele divirjo, pois
nego provimento
ao recurso e mantenho na íntegra a sentença invectivada.

Diante do desprovimento integral do recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Eminentes Pares,

Peço vista dos autos para analisar ambos os fundamentos e as provas dos autos.

EM 24 DE NOVEMBRO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), APÓS O RELATOR DAR PROVIMENTO AO RECURSO E A 1a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) O DESPROVER.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível que foi incluído na pauta de julgamento do dia
24/11/2021
, em que o ilustre Relator -
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO –

deu provimento ao recurso
e a nobre 1o Vogal –
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
–
o desproveu
, por consequência, manteve a sentença
que julgou parcialmente procedente a ação, a fim de reintegrar o autor/apelado na posse do imóvel rural declinado na inicial, localizado na cidade de Luciara-MT, à beira do Rio Xavantino, nos termos dos artigos 487, I, 560 e 561, todos do CPC/15.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Pois bem.

No caso em comento, analisando os autos desde o seu princípio, verifica-se que o autor/apelado
ALUIZIO VIANA DARY
ajuizou a presente

Ação de Reintegração de Posse
em face do réus/apelantes
VANDERLEI APARECIDO DA SILVA JUNIOR e DAMIÃO VITORINO DA SILVA JUNIOR
, alegando ser possuidor, há mais de 35 anos, de um lote de terras, com 2.803,23 hectares, no lugar denominado Fazenda Boa Sorte, município de LUCIARA, à beira do Rio Xavantinho, sendo a mesma objeto de invasão, em
11/09/2014
, por seis indivíduos, os quais afirmaram ser sócios de apelante VANDERLEI APARECIDO DA SILVA JUNIOR.

Declarou ainda que foi surpreendido quando DAMIÃO VITORINO DA SILVA JUNIOR registrou B.O. contra sua pessoa, anotando invasão daquela propriedade, como se possuidor fosse, B.O. este registrado logo após o B.O. do autor/apelante contra os apelados, ou seja, horas depois do mesmo dia.

Por sua vez, os réus/apelantes ponderaram que o autor/apelado não comprovou, de forma cabal, ter a posse sobre o imóvel e muito menos não demonstrou a prática do esbulho.

O réu/apelante

VANDERLEI APARECIDO DA SILVA
sustentou que adquiriu uma propriedade imóvel no lugar denominado "Tapirapés" por meio de contrato de compra e venda, cuja área seria superior a 9.000 hectares, dos quais em 7.000 deles não encontrou qualquer impedimento, incluindo aí o imóvel objeto da presente ação e que, na realidade, a parte autora é quem estaria invadindo a sua propriedade.

Já o réu/apelante
DAMIÃO VITORINO DA SILVA
JUNIOR alegou ser da região de Luciara-MT e ter participado ativamente da venda do imóvel ao outro requerido (Vanderlei), não tendo conhecimento da posse da parte autora no imóvel objeto da demanda.

Por fim, ambos alegaram
que a ninguém é dado ser reintegrado numa posse que nunca teve, todavia, mesmo assim, a sentença foi favorável ao autor/apelado.

Diante de tal desiderato, os apelantes recorreram da sentença, pretendendo a sua reforma.

O nobre Relator –
Des. SEBASTIÃO DE MORAIS FILHO
-
, afirmou em seu voto que este processo tem nuances incomuns e, utilizando do livre convencimento motivado,
deu provimento ao recurso de apelação
, julgando improcedentes os pedidos contidos na ação de reintegração de posse e, de conseguinte, inverteu o ônus da sucumbência.

Na concepção do ilustre Relator, o magistrado singular, ao receber a inicial, determinou a constatação da área via Oficial de Justiça e, com base nessa constatação, deferiu a liminar possessória, contudo, em sede do
Agravo de Instrumento no 18.454/2015
, julgado por esta Segunda Câmara, em
06/05/2015
, a constatação do Oficial de Justiça foi desconsiderada, voltando a posse para VANDERLEY APARECIDO DA SILVA, bem como foi determinada a realização de audiência de justificação prévia para, posteriormente, verificar se restaram preenchidos os requisitos do artigo 927 do CPC/73 (vigente à época), a fim de decidir sobre a possibilidade de deferimento ou não da liminar de reintegração de posse.

Ainda, segundo o Relator, o juiz singular, fazendo vistas grossas, não realizou a aludida audiência de justificação prévia, todavia, diante da aceitação tácita das partes pela não realização da audiência e levando em consideração a inexistência de cerceamento de defesa, entendeu que deviam ser aproveitados os atos consagrados na audiência de instrução e julgamento.

Ao apreciar as provas, especificamente a testemunhal, o douto Relator ponderou que a testemunhas
CLEBER CAMPELO DA SILVA e CARLOS ROBERTO TORRES
, relacionadas pelo autor/apelado, afirmaram que os apelantes tinham a posse, no entanto, não informaram a respeito de introdução de benfeitorias.

Adiante, o Relator transcreve o B.O. de
DAMIÃO VITORINO DA SILVA JUNIOR
, para, em seguida apontar que os autos apresentam uma situação tanto tumultuada em sede de provas de quem realmente estava na área, maculando o artigo 561 do CPC/15, muito embora reconheça que o autor/apelante pode ter razão diante da prova até então produzida, contudo, também reconhece da possiblidade de os requeridos terem posse da área, dando provimento ao recurso para julgar improcedente a ação.

Por sua vez, a nobre 1o Vogal –
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
-, foi clara em seu voto no sentido de que o autor/apelado logrou êxito em comprovar o exercício de sua posse até
11/09/2014
e o esbulho, levando em consideração os dois Boletins de Ocorrência, o Laudo de Constatação, a oitiva das testemunhas e informantes ouvidas em audiência de instrução e julgamento.

Feitas tais ponderações, passo a analisar a questão.

Não é de se olvidar que
a ação possessória se limita à apuração da melhor posse, não implicando, dessa forma, em qualquer consideração acerca do domínio, cuja via adequada é a petitória.

Portanto, a prova do domínio é irrelevante para a solução da presente ação possessória, a qual deve ser fundada na prova da posse.

Conforme cediço, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que: "
O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
".

Todavia, para obter a proteção possessória, deve o autor preencher os requisitos enumerados no art. 561 do CPC/15, que dispõe:

" Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração."

Nesse sentido,
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
,
in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3a edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142
, leciona:

"
Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse.
"

Como se vê, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse mediante a existência esbulho, porém, para tanto, compete a ele provar a posse sobre o imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

No caso em tela, a posse do autor apelante ficou evidente no período do ajuizamento da ação, inclusive confessado por um dos réus/apelantes já no início da ação.

Isto porque, ao instruir a petição inicial da possessória distribuída em
16/09/2014
, o autor da possessória juntou os Boletins de Ocorrências registrados por sua pessoa e o registrado pelo réu
DAMIÃO VITORINO DA SILVA JUNIOR.

No
Boletim de Ocorrência no 2014.251242
, registrado em
11/09/2014
pelo réu
DAMIÃO VITORINO DA SILVA JUNIOR
, este
declara
que o autor
ALUIZIO VIANA DARY
se encontrava na posse da área no máximo há
dois (02) anos
. Confira:

Portanto, diante da narrativa do B.O. acima, o próprio réu/apelante confirmou que o autor/apelado de fato se encontrava na
posse da área há dois anos
.

De igual sorte, resta demonstrado o
esbulho e a data de ano e dia
, diante do B.O. registrado pelo autor/apelado
ALUIZIO VIANA DARLY
. Confira:

Aliás, no
Laudo de Constatação
inicial, de
27/09/2014
, foi desconsiderado apenas para fins de liminar, mas seu conteúdo confirma os fatos narrados na inicial, declarando
que os funcionários que ali se encontravam trabalhando (e dormindo em barracas) estavam na área em um período máximo de quinze dias, bem como afirmou o Oficial de Justiça que o lavrou, que as benfeitorias discriminadas na propriedade objeto do feito
foram construídas pela parte autora/apelada
, inclusive o meirinho demonstrou tais fatos através de fotos. Confira:

Denota-se que o Oficial de Justiça, portador de fé pública, foi enfático ao declarar que, além da posse, o autor realizou inúmeras benfeitorias no imóvel, inclusive criava gado na Fazenda, aliás, neste particular, as fotos juntadas falam por si só.

Corroborando tais assertivas, a
testemunha compromissada
JOSÉ FRAN GAMA CARVALHO
afirmou conhecer a área desde o ano de 2004, bem como disse que desde esse período tem conhecimento de que a área em discussão pertence à parte autora (
ID no 92827461
).

No mesmo sentido a testemunha
SEVERIANO ALVES FERREIRA
afirmou ter feito uma casa de madeira, em 2010, para o autor da presente demanda na área discutida no feito, e ainda atestou que o Sr. DARY era conhecido como o possuidor de tal área (
ID no 92827461
).

Ambas as testemunhas afirmaram não conhecer o requerido
VANDERLEI APARECIDO DA SILVA.

De igual forma, as testemunhas arroladas pelo próprio réu/apelante VANDERLEI,
Sr. KLEBER CAMPELO DA SILVA
, disseram que muito embora tenham atestado que o requerido/proprietário estava dentro da área objeto do litígio, ao ser indagado pelo magistrado, disse não ter conhecimento de que algo (benfeitorias) estivesse sendo feito pela parte requerida no imóvel (
ID no 92827461
).

No mesmo sentido, outra testemunha de VANDERLEI,
Sr.

CARLOS ROBERTO TORRES
, indagado pelo magistrado, disse não ter conhecimento de qualquer edificação feita pelo requerido Vanderlei no imóvel objeto da demanda (
ID no 92827461
).

Conforme se verifica, as duas primeiras testemunhas declararam não conhecer o requerido
VANDERLEI APARECIDO DA SILVA
e as outras duas, arroladas pelo mesmo, não tem conhecimento de benfeitorias feitas por ele, logo, resta confirmada a assertiva do Oficial de Justiça que as benfeitorias foram realizadas pelo autor/apelado, demonstrando que, de fato, era ele quem estava na posse da área.

Se não bastasse, o réu/apelante
VANDERLEI APARECIDO DA SILVA
, ao alegar ser proprietário da área em discussão, não trouxe aos autos qualquer demonstração de deter a posse de referido imóvel, exceto documentos demonstrando propriedade, cuja via adequada para discussão é a ação petitória – até porque, a prova do domínio é irrelevante para a solução da presente ação possessória, a qual deve ser fundada na prova da posse.

Desta forma, não há dúvida que a melhor posse é do autor/apelado, o qual comprovou também o esbulho e sua ocorrência de menos de ano e dia, restando assim demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC/15, ônus que incumbia ao autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, logo, a procedência da reintegração possessória é medida que se impõe.

Ante o exposto, peço máxima vênia ao ilustre Relator para acompanhar a divergência (1a Vogal), para
negar provimento ao recurso.

Ainda, acompanhar a divergência na majoração dos honorários advocatícios 15% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizada, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15.

É como voto.-

EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. O RELATOR PROVEU O RECURSO. AS VOGAIS (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA E MARILSEN ANDRADE ADDARIO) O DESPROVERAM. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA SERÃO CONVOCADOS DOIS MAGISTRADOS DA 1. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, A FIM DE APLICAR O DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3o VOGAL)

Acompanho o voto da maioria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DA 1a VOGAL – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022